Tribunal: TJBA
Processo: 8001397-71.2020.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001397-71.2020.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
GABRIEL ALVES PIRES, MATHEUS SILVA DOS ANJOS

APELADO: MILTON RICARDO CAIRES DA SILVA

Advogado(s)
:
GEISIANE DE OLIVEIRA LUZ AGUIAR

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. APARENTE CONSONÂNCIA DO
DECISUM
COM O TEMA 1184 STF. HIPÓTESE DE DISTINGUISHING. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO Nº 547, CNJ. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8001397-71.2020.8.05.0153,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
e, como apelado,
MILTON RICARDO CAIRES DA SILVA

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.